Tribunal: TJDFT
Processo: 0708821-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0708821-74.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: THAMIRES DIAS GONCALVES, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, THAMIRES DIAS GONCALVES D E C I S Ã O Defiro o prazo de cinco dias para apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração opostos por ambas as partes. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e